Tribunal: TJMT
Processo: 1028339-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028339-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DILRIANE SOUZA NOBRE - CPF: 853.344.721-34 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Bancário. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Registro De Dívida Prescrita No Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central (
Scr
– Bacen). Natureza Restritiva Do Cadastro. Finalidade Distinta Dos Serviços De Proteção Ao Crédito. Não Comprovação De Registro Posterior À Prescrição. Inexistência De Ato Ilícito Ou Dano Moral. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.Caso em Exame

1.Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença
que declarou a inexigibilidade de débito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – BACEN), determinou a exclusão da obrigação contratual e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção de registro de dívida já prescrita.

II.Questão em Discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da anotação de dívida prescrita no SCR-BACEN configura ato ilícito; e (
ii
) estabelecer se tal registro acarreta dano moral indenizável.

III.Razões de Decidir

3.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele contidas auxiliam as instituições financeiras na avaliação de risco e na concessão de crédito. No entanto, sua
função não se equipara aos cadastros de inadimplentes, a exemplo do SPC e da Serasa, uma vez que não impõe restrições diretas ao consumidor.

4.A anotação no SCR-BACEN reflete o histórico financeiro do consumidor e não constitui negativação indevida, pois não impede diretamente a obtenção de crédito, mas apenas subsidia a análise de risco por parte das instituições financeiras.

5.Conforme consta no
site
do Banco Central, as informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual.

6.
A prescrição da dívida não implica a exclusão retroativa do registro referente ao período em que a dívida estava ativa
, inexistindo qualquer conduta ilícita atribuível ao Banco
a
pelante
.

IV. Dispositivo e Tese

7.Recurso
provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
: "1.O SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, mas sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes voltados à negativação direta do consumidor.2.As informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual.3.A simples anotação da dívida no SCR-BACEN no
período em que era exigível, não configura ato ilícito ou dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 43, § 5o; CC,
arts
. 186 e 927; Resolução CMN no 5.037/2022,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.10.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018
;

TJMT, Ap.
Cív
. 1000473-62.2024.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.06.2025;

TJMT, Ap.
Cív
. 1012940-34.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1028339-60.2023.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença
proferida pelo Juiz da

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada por
Dilriane
Souza Nobre Pinto
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarou
a inexigibilidade do débito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – BACEN), determin
ou
a exclusão da obrigação contratual no referido sistema e conden
ou

a
instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese,
que o Sistema de Informações de Crédito – SCR, mantido pelo Banco Central do Brasil, não se trata de cadastro restritivo, mas sim de banco de dados de caráter informativo, cuja
alimentação pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa, não havendo qualquer ilicitude em sua atuação.

Defende que o lançamento do débito vinculado à parte autora no referido sistema apenas refletiu a real situação contratual vigente à época, inexistindo qualquer conduta abusiva ou ilícita a ensejar reparação por danos morais.

Ressalta que eventual prescrição da dívida não afasta o registro histórico no sistema, pois o SCR visa unicamente subsidiar a avaliação do risco de crédito no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não implicando negativação do nome ou restrição ao crédito da parte.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões,
a
Apelad
a
defende a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dilriane
Souza Nobre Pinto
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
em face do
Banco do Brasil S.A.
,
alegando que
foi surpreendida com anotação em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – BACEN) referente a débito de R$ 38.961,31 classificado como “prejuízo” desde julho de 2018, cuja prescrição ocorreu em junho de 2023, e o registro permaneceu após o quinquênio.

Sustentou que tal anotação representa restrição indevida de crédito, por se referir a débito já prescrito, e que a manutenção do registro viola o artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para ensejar reparação moral.

O Banco do Brasil apresentou contestação,
sustentando
que o SCR – BACEN não corresponde a cadastro restritivo de crédito, mas sim a sistema de registro de operações financeiras, de caráter informativo e obrigatório, não se
configurando ilicitude na manutenção do registro, tampouco configuração de dano moral.

O J
uiz
a quo
firmou convicção pela procedência
parcial
dos pedidos,
declarou a inexigibilidade do débito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – BACEN), determinou a exclusão da obrigação contratual no referido sistema e condenou
a
instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs este Recurso de Apelação.

A
controvérsia
consiste em saber se a manutenção da anotação de dívida prescrita no
histórico do
SCR-BACEN configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

O
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN), diferentemente dos cadastros restritivos como SPC e Serasa, não tem caráter punitivo ou de impedimento ao crédito. Trata-se de banco de dados destinado à supervisão do sistema financeiro, alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras, conforme regulamentação do Banco Central.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito. No entanto, isso não significa que sua função seja equivalente aos cadastros de inadimplentes utilizados para negativações e restrições diretas ao consumidor.

Com efeito, ao julgar o REsp 1.365.284/SC, a Quarta Turma do STJ firmou entendimento de que:

[...] 1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo
caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...].
(STJ, Quarta Turma,
REsp 1.365.284/SC
, relatora
M
inistra Maria Isabel Gallotti, redator p/ acórdão

Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no DJE em
21/10/2014
).

Vale destacar que, conforme
esclarecimentos extraídos
do

próprio
sítio eletrônico do
Banco Central, as informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual, veja-se:

RELATÓRIO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (SCR)

Paguei a
dívida
mas ela ainda aparece no histórico do relatório

Atualizado em 28/05/2025 às 16h43

O
sistema não limpa
o histórico e a dívida continua aparecendo nos meses em que ela existia.

Um pagamento realizado não altera posições passadas, somente posições futuras.

Por exemplo: se houver uma pendência no mês de setembro que foi paga no mês de outubro, aquela pendência permanecerá registrada no relatório de setembro, pois era a situação naquele mês, mas não aparecerá mais no relatório de outubro, pois foi regularizada. O relatório do mês de outubro estará disponível para consulta no final do mês de novembro.

(Disponível em
:

meubc
/
faqs
/p/paguei-a-divida-mas-ela-ainda-aparece-no-
historico
-do-
relatorio
>. Acesso em:
25/06/2025
)
.

Dessa forma, mesmo que um débito tenha sido quitado ou atingido pela prescrição, ele continuará constando nos relatórios do período em que esteve em aberto, sem que isso implique em restrição automática ao crédito do consumidor.

No caso, extrai-se do relatório do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – BACEN) anexado aos autos pela
A
utora que houve registro de débito classificado como “prejuízo” em seu nome, no valor de R$ 38.961,31, no período de julho de 2018 a julho de 2023.

Destaco, contudo,
que referido
relatório

evidencia
apenas o histórico da dívida durante esse intervalo, não havendo nos autos demonstração de que a informação tenha permanecido ativa como restrição após o transcurso do prazo prescricional.

Assim,
a
alegação de que
a permanência da informação sobre sua dívida no SCR configura ato ilícito e deve ser reparada por meio de indenização por dano moral
não se
sustenta.

A prescrição da dívida não apaga seu histórico. O fato de um débito ser declarado prescrito significa apenas que não pode mais ser cobrado judicialmente, mas não impede que seu registro continue existindo nos meses em que ele esteve ativo.

A atualização do status de uma dívida no SCR não altera registros pretéritos, mas apenas os lançamentos futuros. Portanto, a informação de que
a Apelada
possuía débito vencido no período constante do relatório permanece verdadeira para aquele intervalo temporal, independentemente da ocorrência de prescrição posterior.

Repiso, conforme
relatório juntado pela própria Autora
,
a dívida em questão constou no relatório do SCR apenas no período de
julho de 2018 a julho de 2023
, intervalo em que ainda não havia transcorrido o prazo prescricional e, portanto, a dívida permanecia exigível, inexistindo, assim, qualquer conduta ilícita atribuível
ao Banco apelante
.

Para que se configure responsabilidade civil indenizatória, é indispensável a presença dos três elementos essenciais: ação ilícita, dano e nexo de causalidade.

Na hipótese, não há ato ilícito, pois a manutenção do histórico no SCR

decorre de normativa do Banco Central
, pelo que
não constitui prática abusiva ou ilegal
da Apelante
.

No mesmo sentido, t
ê
m
atualmente
decidido as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM SCR ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL. NATUREZA INFORMATIVA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de manutenção indevida de registro referente a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), vinculada a operação vencida em 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de informações sobre operação vencida há mais de cinco anos no SCR enseja a exclusão do registro, a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza eminentemente informativa e fiscalizatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito, como SPC e SERASA.

4. A manutenção de registros no SCR não configura, por si só, ato ilícito, especialmente quando a informação prestada está amparada por obrigação normativa imposta às instituições financeiras.

5. A ausência de comprovação de nexo causal entre a anotação no SCR e impedimento concreto ao acesso ao crédito afasta a configuração do dano moral.

6. A jurisprudência dominante exige demonstração de efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial, não bastando a alegação genérica de aborrecimentos ou frustração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de registros em nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
(SCR), mesmo após cinco anos da operação vencida, não configura ato ilícito, por possuir natureza informativa e regulatória. 2. A responsabilidade civil por dano moral depende da demonstração de prejuízo efetivo decorrente do registro, não sendo presumida no caso de anotações no SCR.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 5o; CC,
arts
. 186 e 927; Resolução CMN no 5.037/2022,
arts
. 2o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.09.2010; TJMT,
Ap.
Cív
. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024.
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1000473-62.2024.8.11.0028, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em
24/06/2025
, publicado no DJE em 24/06/2025)

[...] III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele contidas auxiliam as instituições financeiras na avaliação de risco e na concessão de crédito. No entanto, sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes, a exemplo do SPC e da Serasa, uma vez que não impõe restrições diretas ao consumidor.

4. A anotação no SCR-BACEN reflete o histórico financeiro do consumidor e não constitui negativação indevida, pois não impede diretamente a obtenção de crédito, mas apenas subsidia a análise de risco por parte das instituições financeiras.

5. Conforme consta no site do Banco Central, as informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual.

6. A dívida em questão não consta no relatório do SCR desde maio de 2019, período em que ainda era exigível e não estava prescrita,
inexistindo qualquer conduta ilícita atribuível ao Banco Requerido.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, mas sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes voltados à negativação direta do consumidor. 2. As informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual. 3. A simples anotação da dívida no SCR-BACEN no período em que era exigível, não configura ato ilícito ou dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 323 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC; TJRO, Recurso Inominado Cível 70003563820248220003; TJMT, Recurso Inominado 1025937-06.2023.8.11.0002. (
TJMT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Apelação
1012940-34.2024.8.11.0041,
relatora
Desembargadora Clarice Claudino da Silva, p
ublicado no DJE
em
12/06/2025
)
.

Ademais, inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre que a anotação relativa ao débito, registrada entre julho de 2018 e julho de 2023, tenha causado prejuízo concreto à
A
utora, como negativa de crédito ou efetiva restrição imposta por instituições financeiras em decorrência do registro no SCR.

Não há documento, comunicação formal ou sequer notícia de situação específica em que a
Apelada
tenha sofrido limitação de acesso ao mercado de consumo por força da informação mantida no sistema.

O simples inconformismo da
Autora
não caracteriza dano moral, pois prevalece o entendimento jurisprudencial de que a inclusão de informações verdadeiras em bancos de dados públicos não gera, por si só, direito à indenização, salvo se demonstrado abuso, erro ou ilicitude na manutenção da informação, circunstância não evidenciada neste caso.

Com essas considerações
,
dou provimento ao Apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno
a
Apelad
a

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiári
a
da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não é caso de majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025